Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os salários.
2. A ocorrência de intensa movimentação bancária com débitos e créditos de inúmeras origens, após o pagamento do salário, descaracteriza a origem salarial dos valores para fins de reconhecimento de impenhorabilidade.
3. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, não tendo o devedor se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado tinha origem estritamente salarial, deve ser mantida a penhora do valor bloqueado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.